Tribunal: TJDFT
Processo: 0008791-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008791-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 40511804, julgo extinta pelo pagamento a execução em face de GESSY DIAS ARAÚJO NASCIMENTO. Ante o ofício da COORPRE de ID: 40197948, julgo extinta pelo pagamento a execução em face de HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA. Ante o ofício da COORPRE de ID: 39713219, julgo extinta pelo pagamento a execução em face de GILZETE DA CUNHA BASTOS. II. No ID: 40871979, o DF colacionou o comprovante de depósito judicial relativo aos créditos de GETÚLIO JOÃO DA SILVA, GILVAN MARQUES TEIXEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, GISELE ARROBAS MANCINI, GIVONILSON DA FE SOUZA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. O SINDIRETA anuiu com o montante depositado (ID: 41526519). Ante o exposto, julgo extinta pelo pagamento a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (ID: 38606074), GIVONILSON DA FÉ SOUZA (ID: 38606061), GISELE ARROBAS MANCINI (ID: 38605249), HELENA MASCARENHAS LUSTOSA (ID: 38605234), GILVAN MARQUES TEIXEIRA (ID: 38605214) e GETÚLIO JOÃO DA SILVA (ID: 38603200). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 12 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador